Tribunal: STF
Processo: Rcl 68203
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Agropecuária Imigrante Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) nos autos do Processo 1002006-56.2020.8.11.0041, por suposto desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do recurso paradigma, o teria violado, por ser ele inaplicável ao caso concreto.



    Relata que, na origem, requereu:



     



    [...] a concessão de segurança para que uma empresa, oriunda de operação de cisão empresarial, tenha assegurado o seu direito não ter de recolher ITBI na incorporação de bens imóveis decorrentes da operação de cisão, à inteligência do Art. 156, §2º da CF. 



    Contudo, o TJMT entendeu por bem aplicar o entendimento sedimentado no Tema de nº 796/STF, que abordou o alcance da imunidade, posta no art. 156, §2º da CF, ao caso em apreço, destoando dos limites de sua aplicabilidade, conforme será exposto em tópico próprio a seguir (Documento 1, p. 2).



    Nos termos da inicial, a reclamada obteve êxito no mandado de segurança, mas:



    Irresignada, a Autoridade Fiscal interpôs recurso de Apelação, além do recurso de ofício legalmente imposto às condenações de primeiro grau contra a Fazenda Pública fazendo com que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso emitisse seu posicionamento sobre a questão. 



    Nesse passo, outra surpresa, eis que em julgamento inédito até o momento, a Segunda Câmara de Direito Público do TJMT inovou e divergiu de sua pacífica jurisprudência para considerar que a imunidade do Art. 156, §2º da CF não alcança a integridade do valor venal do imóvel incorporado, supostamente observando os ditames estabelecidos no Tema 796/STF.



    A turma foi instada a se manifestar sobre a aplicabilidade da tese do Tema 796/STF aos casos em que a incorporação se deu por meio de cisão empresarial, por meio de Embargos de Declaração, exarando decisão que afirmou não existirem máculas autorizativas para interposição dos aclaratórios. 



    Na sequência, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cujo processamento fora negado, pela vice-presidência do TJMT, por (i) ausência de condições de reanálise de provas (Súmula/STJ) e (ii) adequação ao entendimento do Tema 796/STF, respectivamente.



     Diante desse contexto, foram opostos Agravo de Denegatória de Recurso Especial, pendente de processamento, e Agravo Interno de Recurso Extraordinário, demonstrando a inadequação do caso em apreço ao bojo do que fora dirimido no Tema 796/ST (Documento 1, p. 4).



    Ao final, pleiteou:



    a) seja declarada a procedência da presente Reclamação, para que a decisão reclamada seja cassada, nos moldes do art. 988, II e III do CPC/15, em razão da teratológica aplicação da tese sedimentada no Tema 796/STF, oriundo do julgamento do RE 796.376/SC, por inexistir identidade com a presente lide (Documento 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto. 



    Conforme relatado, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no entendimento sedimentado do Tema 796/STF (RE n. 796.376/SC). 



    Em relação ao Tema 796 do STF, a parte recorrente, em síntese, afirma que “a situação que se apresenta no referido Recurso Extraordinário não se confunde com a matéria abordada na resolução do Tema 796 do STF, pois ao contrário do que foi abordado no Tema 796, o presente caso não versa sobre a incorporação para integralização de capital social, mas de integralização de capital mediante incorporação por intermédio de cisão”. 



    Assevera que “não há como aceitar a aplicação do Tema 796/STF ao presente caso, eis que o caso dos autos trata de situação totalmente distinta. Em seus termos, o julgado do C. Supremo Tribunal Federal enfrentou a situação do alcance da imunidade na incorporação de bens imóveis para integralização de capital social”. 



    Afirma que “do julgado realizado pelo C. STF, citado acima, extrai-se que a situação que excede o alcance da imunidade tributária é aquela em que há incorporação de bens imóveis para realização do capital social. A parte da norma que trata de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica não se encontra abrangida pelo entendimento jurisprudencial consolidado”. 



    No julgamento do recurso Leading Case RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado [...]



     Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)



    Delineado esse cenário, tem-se que o aresto objeto do Recurso Extraordinário consignou que “em que pese tenha ocorrido cisão parcial da sociedade o que, a priori, adequaria à não incidência de ITBI, certo é que a apelada destinou os imóveis à integralização de capital, consoante seu contrato social: (...)”. (id 154073158 - Pág. 8) 



    Consignou-se, ainda, que “em sede administrativa solicitou a aplicação da imunidade sob a operação de integralização de capital, consoante id. 124145562, ou seja, o objeto é a imunidade sob a integralização de capital e não por cisão, o que atrai a aplicação do Tema 796 do STF, de modo que assentada a legalidade da exação”. (id 154073158 - Pág. 8) 



    Nesse contexto, a decisão ora agravada consignou que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, ainda que tenha havido prévia cisão parcial da empresa.



    Como mencionado na decisão guerreada, não obstante a fundamentação do Agravante, não há falar em distinção, porquanto ainda que tenha havido cisão parcial da empresa, houve posterior integralização do capital social, de modo que a tese fixada em sede de repercussão geral abrange o excedente da referida operação (realização de capital), de forma que incide o ITBI sobre a mencionada diferença de valor do capital subscrito a ser integralizado. 



    Logo, como exposto no acórdão do órgão fracionário, dado o fato de que o valor da operação supera o valor utilizado para integralizar o capital social respectivo, evidente que deve incidir o ITBI, por haver o excesso.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (Documento 16, pp. 2-4, grifei)



    A tese fixada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, por sua vez, foi redigida nos seguintes termos:



    A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.



    Nesse passo, convém destacar trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes no acórdão paradigma:



    Para maior clareza, comparemos:



    Art. 156 - (...)



     § 2º O imposto previsto no inciso II: 



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;



    Essa distinção é importante, porque tem levado certa parte da doutrina e da jurisprudência a defender a não incidência do ITBI sobre o valor dos bens incorporados que for excedente ao do capital subscrito. Argumentam os defensores desta posição que qualquer incorporação de bens à pessoa jurídica é imune, pois as únicas exceções são aquelas expressamente definidas no final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88. Com essa alegação, propugnam que o intérprete não pode inovar criando outras hipóteses excepcionais. 



    A esse respeito, o já mencionado professor HARADA esclarece que as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica (RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020).



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos que basearam o julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto.



    A reclamante alega que a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica não se encontra abrangida pelo entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 796 da Repercussão Geral. Porém, a análise do precedente revela que não foi feita tal exceção. 



    Na verdade, ao se referir aos fenômenos da incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, o texto normativo buscou condicionar a imunidade dessas operações à não exploração, de modo preponderante, de atividades de compra, venda e locação de imóveis ou arrendamento mercantil. Em outras palavras, a exceção tem objeto diverso do apontado pela reclamante.



    Outrossim, a pretensão da reclamante envolveria o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou o acórdão reclamado. Essa reanálise, todavia, é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte Suprema:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 52.522 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica corretamente tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 796.376 (Tema 796). Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 49.320 AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/5/2022).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62172 ED/SP, de minha relatoria, DJe 8/11/2023).



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; e Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator